Tribunal: STF
Processo: Rcl 1480
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-29
Data de publicação: 2001-03-29

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Agravo regimental. 2. Decisão que
indefere cautelar pleiteada no sentido de suspender eficácia de
decisão que concedeu pedido antecipatório de tutela contra a União
Federal, postulando o pagamento de diferenças de vencimentos
relacionados com a reimplantação da 'Gratificação por Operações
Especiais'. 3. Sustentação de que a decisão de primeiro grau
desrespeita entendimento do STF, na ADC n.º 4, de 11.02.1998. 4.
Decisão de primeiro grau, concessiva da antecipação de tutela, que
data de um ano antes do julgamento do STF e de muitos meses
precedentes à edição da Lei nº 9494, que é de setembro de 1997.
Incabível falar-se em desrespeito ao acórdão desta Corte. 5.
Reclamação que não se conhece, em Questão de Ordem, por falta de
interesse de agir da reclamante, à vista da anterioridade da decisão
reclamada. Agravo regimental prejudicado.